Tribunal: TJES
Processo: 5011327-93.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011327-93.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEREMIAS BORGES
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença (id. 4561751) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente aos danos morais,
corrigido monetariamente pela
SELIC
, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Colhe-se da inicial que o autor
teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 11 a 17.02.2022, ou seja, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, sendo somente após o 4º dia de interrupção fornecida água pelo requerido por meio de caminhão-pipa, não conseguindo ser atendido com tal solução ante a escassez oferecida, requerendo ao final a condenação por danos morais.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada, para o fim de majorar os danos morais.

Contrarrazões interpostas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante consignar que o recorrente ajuizou a presente demanda no dia 01.11.2022 e em 13.12.2022 ajuizou a demanda autuada sob o nº. 5012528-23.2022.8.08.0030, com mesma causa de pedir e pedidos (mesma prefacial). O Juízo de Origem não se atentou para a identidade de ações e proferiu duas sentenças de procedência parcial e
a parte autora recorreu em ambos os feitos, postulando-se a majoração do valor da indenização por danos morais (recursos inominados com mesmo teor). O recurso interposto naqueles autos foi distribuído para outro magistrado, posteriormente à distribuição do ora examinado.

Ao despachar o recurso, este Relator constatou a existência de ambas as ações e em razão de eventual litispendência, avocou-se a competência dos autos de nº. 5012528-23.2022.8.08.0030 para julgamento conjunto, contudo, a 5ª Turma Recursal julgou o recurso inominado e reconheceu a litispendência, o acórdão transitou em julgado e, atualmente, o feito se encontra arquivado, extinto na forma do artigo 485, inciso V, CPC, senão veja-se.

Desse modo,
sanadas as pendências processuais, passa-se ao mérito do recurso e,
nesse aspecto
, constata-se que o objeto do recurso se restringe ao valor da indenização por danos morais, fixadas em sentença, porquanto
preclusa a discussão acerca da existência de ato ilícito indenizável praticado pela requerida, dada a ausência de impugnação da sentença, cabendo perquirir, tão somente, se a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra suficiente a reparar o dano causado em razão da ausência de abastecimento de água por sete dias.

Destarte,
considerando a essencialidade do serviço, o tempo em que o recorrente permaneceu sem água (sete dias) e a média de valores fixados por este E. Colegiado Recursal, entende-se pela majoração do valor da indenização para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Por fim, embora reconhecida a pretensão recursal, não se pode desconsiderar a postura temerária do recorrente em ajuizar duas ações com mesma causa de pedir e, ainda, recorrer em ambas as ações, movimentou a máquina pública em ambos os graus de jurisdição, conhecendo da impossibilidade de cumulação das pretensões, justamente em razão da litispendência. Dito de outro modo, a parte ajuizou as demandas assistido por advogado, não se está diante de erro sistêmico (do PJE) que tenha ocasionado o protocolo duplicado, porque as ações foram ajuizadas com mais de um mês de diferença e, além disso, a parte recorreu de ambas as sentenças, na esperança de que o Colegiado Recursal não percebesse a flagrante litispendência (trata-se de cópia – tanto da inicial quanto do recurso) e majorasse a indenização perseguida, o que, sem margem de dúvidas, evidencia a litigância de má-fé, consoante disposição do artigo 80, inciso V do Código Processo Civil, condenando-se o autor/recorrente ao pagamento de multa fixada em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC, com registro de que a procedência da pretensão quanto ao mérito (aumento do valor da indenização) não impede a condenação por conduta temerária.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANOS MORAIS. EXPOSIÇÃO PROLONGADA E DESPROTEGIDA DE AGENTES DE SAÚDE A DDT E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA DA FUNASA E DA UNIÃO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE DA UNIÃO E DA FUNASA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. STJ. TEMA 1.023. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de apelação interposta por ANTONIO QUINTELA DO CARMO E OUTROS, em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação aos autores ANTÔNIO QUINTELA DO CARMO e NATANIEL LIMA DOS SANTOS, com fundamento na litispendência, com fulcro no art. 485, V. do CPC, e pronunciou a prescrição da pretensão de os autores requererem indenização decorrente da alegada exposição ao DDT, extinguindo o processo com resolução de seu mérito, com fundamento no inciso XI do art. 487 do Código de Processo Civil.
2. É ilegal e configura litigância de má-fé o ajuizamento simultâneo de ações idênticas para aumentar as chances de êxito. (AC 1003986-95.2019.4.01.3400, Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, TRF1 Quinta Turma, PJe 12/10/2021)
,
além de atentar contra a dignidade da justiça a tentativa de modificar o juízo natural competente para o conhecimento da causa. 3.
Hipótese em que houve o ajuizamento de duas ações, por parte do autor Antônio Quintela do Carmo, com identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, qual seja, pedido de indenização em razão da exposição desprotegida a agrotóxicos (processo nº 12473- 79.2011.4.01.3100),
restando correta a sentença que condenou o apelante em litigância de má-fé.
4. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.809.204/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1023), o termo inicial para a contagem do prazo prescricional nas ações em que se busca a indenização pela exposição desprotegida ao DDT é o momento em que a parte teve ciência inequívoca do dano em toda sua extensão, sendo irrelevante a data da proibição do uso dessa substância no território nacional. (REsp 1.809.204/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021). Prejudicial de mérito afastada. 5. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a verificação de ocorrência de dano moral em razão de exposição prolongada e desprotegida a inseticidas de alta toxicidade (DDT) e outras substâncias químicas nocivas depende de instrução probatória, a fim de indicar a ciência inequívoca do evento danoso (exposição a produtos nocivos), surgindo induvidosamente o sofrimento psíquico a partir do momento em que se produz laudo laboratorial que indique a efetiva contaminação do próprio corpo pela substância (RESP n.º 1.675.216/GO, Relator Ministro Herman Benjamin). 6. Diante do evidenciado cerceamento de defesa, com violação à garantia constitucional à ampla defesa e ao contraditório, por não ter sido oportunizado à parte autora a produção de provas, correta a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja realizada a devida instrução probatória quanto aos autores Luís Otávio Cordeiro Nascimento, Orlando de Carvalho Ribeiro e Rosivaldo Furtado dos Santos. 7. Apelação da parte autora parcialmente provida para anular a sentença quanto aos autores Luís Otávio Cordeiro Nascimento, Orlando de Carvalho Ribeiro e Rosivaldo Furtado dos Santos, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para fins de realização da devida instrução probatória, com o regular processamento da demanda. (Apelação no MS nº.
00009489020174013100, TRF1, Relator Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, publicado em 23.08.2023)

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe concedo
PARCIAL PROVIMENTO
no sentido de
majorar
o valor da indenização por danos morais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e, por outro lado, condenar o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do Código de Processo Civil, na forma da fundamentação.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)